Tribunal: TJES
Processo: 5000302-89.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-89.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXATTA CONFECCOES LTDA
RECORRIDO: ST MARTINS - COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000302-89.2021.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE:
EXATTA CONFECCOES LTDA

RECORRIDO:
ST MARTINS - COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA DA PARTE REQUERIDA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, entendo que assiste razão à Recorrente.

Efetivamente, a ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva. No caso em tela, a Ré, citada, deixou de apresentar defesa, de modo que aplicados os efeitos da revelia, consistentes na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito.

(3). Dessa forma, entendo pela suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal - mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, haja vista que a Recorrida não se insurgiu contra a alegação de inadimplemento (a qual deve ser reputada, portanto, como verdadeira, mesmo porque devidamente corroborada pelo acervo probatório constante dos autos).

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 14.424,40 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)
, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)